Tribunal: TJMT
Processo: 0174812-19.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 174/812/2015 (PJe 0174812-19.2015.8.11.0000)
Recorrente: Jurandir Da Silva Vieira
Recorrido: Thiago dos Santos Carvalho Ferreira
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 123029950 - Pág. 4/7), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.